Tribunal: STF
Processo: AI 749065
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE 
   LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   
1.	Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. 
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
2.	Reexame de fatos e 
   provas e de legislação local. Inviabilidade do recurso 
   extraordinário. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal 
   Federal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.